Tribunal: STF
Processo: HC 226176
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 792.171, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. 



    Agravo regimental improvido.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.



    A defesa postulou a revogação de prisão em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum foi manejado outro writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a pretensão defensiva apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Narra que “a fundamentação usada pelo Exmo. Juiz de primeira instância foi pautada exclusivamente na gravidade em abstrato dos delitos, ou seja, meramente por se tratar de crime hediondo, sem qualquer motivação à luz do artigo 312 do CPP, senão requisitos legais e necessários, em verdadeira “prisão antecipada” do acusado”. Pondera que “não há que se falar, com todo respeito em abalo da sociedade a possibilidade de o réu responder em liberdade a acusação dez meses depois dos fatos, prisão pela garantia de ordem pública, portanto”.



    Considera ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar da liberdade e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer-se; 



    Seja recebido e processado presente writ; Seja deferida liminar para determinar a imediata suspensão do mandado de prisão até o julgamento final e de mérito do presente Habeas Corpus, comunicando-se; 



    Sejam requisitadas informações, caso haja entendimento já que se faz acostada cópia integral do Habeas Corpus impetrado na origem; 



    Seja intimada douta PGR para manifestação; 



    Seja ao final conhecido e no mérito concedida ordem para revogar a prisão preventiva e/ou aplicar as medidas cautelares em substituição conforme art. 319 do CPP, comunicando-se.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    Como se vê, a necessidade da prisão está devidamente embasada em elementos do caso concreto e nos fundamentos autorizadores da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade do delito e periculosidade do agente (que teria efetuado 5 disparos de arma de fogo contra a vítima, não alcançando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade - fl. 21); circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. Não é outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice, para quem não há ilegalidades a serem sanadas (fls. 326/329).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 



    De outro lado, é certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no HC n. 564.852/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/5/2020). [...]



    No caso, a despeito dos fatos terem ocorrido em dezembro de 2021, a decretação da prisão preventiva com o oferecimento da denúncia, em setembro de 2022, justifica-se por ser este o momento em que, com o término das investigações e a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público tem à disposição maiores elementos aptos a demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública (fl. 25); nesse contexto, não há se falar em extemporaneidade entre o cometimento do delito e o decreto prisional, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após minuciosa investigação (AgRg no HC n. 654.718/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 



    Registre-se, por fim, que é entendimento desta Corte Superior de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” 



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 210058-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TORTURA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 223.807-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/03/2023)



    De outro lado, em relação à suposta ausência de contemporaneidade, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade dos motivos que justificam a segregação cautelar deve guardar relação com a conservação da situação de risco que serviu de fundamento para a ordem constritiva da liberdade. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte de arma de fogo uso restrito e organização criminosa armada. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção de organização criminosa. Foragido do distrito da culpa. Contemporaneidade. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O STF também já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 5. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente possui filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, notadamente ao considerar que, conforme afirmou o TJ/CE, é “inconteste a situação de vulnerabilidade na qual se encontravam os menores com a presença materna, consoante transcrição das conversas telefônicas, (...) quando esta afirma guardar armas de uso restrito em sua própria residência”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.485-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 214.495-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/07/2022.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente